Tribunal: STF
Processo: RE 1261388
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Mitra Diocesana de Santa Maria. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, LIV e LV, 149, 150, VI, “b”, e 195, § 7º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as imunidades tributárias definidas no art. 150, VI, da Constituição Federal alcançam somente os impostos, não se estendendo às contribuições, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 150, VI, DA CF. ABRANGÊNCIA DOS IMPOSTOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 928575 AgR, Relator(a):  Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15.3.2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07.4.2016 PUBLIC 08.4.2016). 
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. EXCEPCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO CONTRIBUINTE. FATOR DECISIVO NA APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SOBRE O TRIBUTO. JULGAMENTO COM BASE EM PRECEDENTE INAPLICÁVEL À ORA EMBARGADA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, D, DA CONSTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE ÀS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS E RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. I – Segundo a jurisprudência desta Corte, a natureza das atividades desenvolvidas pelo contribuinte é fator decisivo na resolução de questões atinentes à legitimidade constitucional da cobrança dos diversos tributos abarcados sob o rótulo de FINSOCIAL. II – Apesar de a ora embargada dedicar-se exclusivamente à prestação de serviços, o acórdão impugnado julgou a lide com base em precedente aplicável apenas às empresas que se dedicam à venda de mercadorias ou mercadorias e serviços, às instituições financeiras e às sociedades seguradoras. III – Hipótese configuradora de erro sanável, nos termos da jurisprudência desta Corte, via embargos declaratórios. IV – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 150.755/PE, relator para o acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence, assentou a constitucionalidade do art. 28 da Lei 7.738/1989. Ademais, concluiu-se que a exação por ele instituída possui natureza de contribuição para o financiamento da seguridade social. V – A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, d, da Constituição Federal abrange, exclusivamente, os impostos, não se estendendo às contribuições sociais. VI – Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, negar provimento ao recurso extraordinário” (RE 177308 ED, Relator(a):  Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 10.4.2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 30.4.2012 PUBLIC 02.5.2012). 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COFINS. IMUNIDADE. LIVROS. 1. A imunidade tributária prevista na alínea ‘d’ do inciso VI do artigo 150 da Constituição do Brasil não alcança as contribuições para a seguridade social, não obstante sua natureza tributária, vez que imunidade diz respeito apenas a impostos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 342336 AgR, Relator(a):  Min. Eros Grau, Segunda Turma, julgado em 20.3.2007, DJe-013 DIVULG 10.5.2007 PUBLIC 11.5.2007 DJ 11-05-2007 PP-00098 EMENT VOL-02275-03 PP-00446 RDDT n. 142, 2007, p. 135-137).
    Noutro giro, as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta ao art. 195, § 7º, da Constituição da República. Nesse sentido:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Prequestionamento. Ausência. Tributário. Execução fiscal. Alegada nulidade das CDA. Imunidade prevista no art. 195, § 7º, da CF/88. Entidade beneficente de assistência social. Ausência da comprovação. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas. Ausência de repercussão geral. Imunidade prevista art. 150, VI, b, da CF/88. Contribuições sociais. Não abrangência. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. No acórdão recorrido, concluiu-se que as certidões de dívida ativa são válidas e que a recorrente não comprovou ser entidade beneficente de assistência social. Para dissentir desse entendimento, seria necessário reexaminar a legislação ordinária e o conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Não há repercussão geral em recurso extraordinário em que se discute o atendimento dos requisitos do art. 55 da Lei 8.212/91 para fins de se reconhecer a imunidade do art. 195, § 7º, da CF/88 (RE nº 642.442/RS-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 8/9/11). 4. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, b, da Constituição Federal, abrange apenas os impostos, consoante tem entendido o STF. 5. Agravo regimental não provido”(RE 852543 AgR, Relator(a):  Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.3.2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 27.4.2015 PUBLIC 28.4.2015). 
    Ao julgamento do RE 642.442, Rel. Min. Cesar Peluso, Tribunal Pleno, Dje 8.9.11, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à ao preenchimento dos requisitos legais para fins de imunidade tributária. O acórdão está assim ementado:
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional” (RE 642442 RG, Relator(a): Min. Ministro Presidente, julgado em 05.8.2011, DJe-172 DIVULG 06.9.2011 PUBLIC 08.9.2011 EMENT VOL-02582-03 PP-00410 ).
    De mais a mais, ressalto que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, verbis:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    Por seu turno, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora